Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Ainda que inexistente laudo pericial - a perícia técnica não foi realizada no caso pelo fato de os vestígios deixados terem desaparecido, visto que a vítima providenciou o conserto do quiosque (relatório policial) –, estão presentes elementos de prova suficientes para confirmar o rompimento de obstáculo. Em casos como esse, possível a prova testemunhal sub-rogar-se ao laudo pericial por não deter razoabilidade a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia ao local, colocando-se em situação de risco.
2. A jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT orienta-se no sentido de repelir a possibilidade de se valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.